Tribunal: STF
Processo: RE 1280523
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado:
    “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIANÇA LOCATÍCIA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 6º DA CF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    Nada obsta que a constrição judicial recaia sobre imóvel residencial onde mora a parte executada e sua família, porquanto, em fiança locatícia, é admissível a penhora do imóvel de família por força do disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90, sendo certo que a regra constante do art. 6º da CF se constitui em norma programática e de cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos,sem reflexos nas relações privadas.
    Ademais, além de carecer tal norma constitucional de regulamentação, verifica-se a ausência de efeito vinculativo na decisão recente proferida pelo E. STF no RE nº 605.709, razão pela qual permanece hígida a norma do art. 82 da Lei nº 8.245/91” (pág. 2 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 6°, da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...] tem-se que o bem penhorado recaiu sobre o imóvel de copropriedade do fiador, ora agravante (Rua Doutor Emílio Ribas, 511, apto. 9, Campinas/SP), o qual se comprometeu com seu patrimônio a responder por eventual dívida da parte locatária (cláusula nona do contrato fls.33/44, dos autos principais).
    Ora, como sabido, nada obsta que a constrição judicial recaia sobre imóvel residencial em que mora a parte executada/agravante e sua família porquanto em fiança locatícia é admissível a penhora do imóvel de família por força do disposto no art. 3º, inciso VII, da Lei nº 8.009/90, sendo certo que a regra constante do art. 6º da CF se constitui em norma programática e de cunho social, vinculadora da ação do Estado, que deve envidar esforços no sentido de propiciar moradia aos cidadãos, sem reflexos nas relações privadas” (pág. 3 do documento eletrônico 3).
    Todavia, verifico que o acórdão recorrido não está de acordo com o entendimento deste Tribunal, no sentido de não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Transcrevo, nesse sentido, julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.228.652-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 
    1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/1990 não recepcionada pela EC nº 26/2000.
    2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia.
    3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema nº 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial.
    4. Recurso extraordinário conhecido e provido” 
(RE 605.709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: RE 352.940/SP, Rel. Min. Carlos Velloso; Rcl 35.372-MC/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.223.149/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Destaco, por fim, que não se aplica ao caso o Tema 295 da Repercussão Geral, RE 612.360 – RG/SP, tendo em vista que no presente caso é discutida a penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF) para anular o julgado recorrido.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator